Tribunal: TJPA
Processo: 0812648-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812648-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812648-12.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0815252-04.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA 10.129

PACIENTE: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 304 do CPB

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812648-12.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0815252-04.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO – OAB/PA 10.129

PACIENTE: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 304 do CPB

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA, contra ato Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 04/08/2023 junto com Francisca Albernaz, pela prática em tese do crime tipificado no artigo 304, caput, do Código Penal.

Aduz que os fatos noticiados com relação ao demandante não condizem com tipo penal previsto do artigo 304 do CP, porquanto não participou da empreitada criminosa assumida pela partícipe do delito, cumprindo esclarecer que o mesmo não portou ou apresentou qualquer documento falso aos funcionários do Banco do Brasil, razão pela qual a conduta delituosa – uso de documento falso - ao final do processo, jamais cairá sobre sua pessoa.

Alega em síntese ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/082023, por meio do Ofício n.º 025/2023-Gab3crim (ID 15789206).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) O acusado JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA devidamente qualificado nos autos, requereu, por intermédio da Defensoria Pública, a Revogação da Prisão Preventiva (ID. 100476218), alegando a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

O Ministério Público, manifestou-se contrariamente à pretensão formulada (ID. 100929374).

É o sucinto relatório, DECIDO.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, que recentemente (05.08.2023) o magistrado plantonista, em decisão fundamentada, converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 98227811), ressaltando a presença de seus requisitos. Ademais, em 23.08.2023 foi indeferido pela Desa. Relatora Eva do Amaral Coelho pedido de tutela emergencial em sede de Habeas Corpus impetrado pelo réu (ID. 99410666).

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como do parecer do RMP, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual, visto que o réu está sendo acusado da prática de dois crimes ousados, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO e USO DE DOCUMENTO FALSO, com o poder de lesionar não apenas a instituição financeira como também incontáveis vítimas. Pelo que se extrai dos autos, o réu é o verdadeiro mentor dos crimes pois a ré que FRANCISCA ALBERNAZ ESQUERDO afirmou que JEFERSON a procurou e ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais) para tirar identidades em nome de outras pessoas. Além disso, disse que a denunciada informou que JEFERSON fez 03 (três) documentos falsos com a foto e digital do polegar de FRANCISCA.

Ressalto ainda, após a prisão dos denunciados, a equipe foi até a casa de JEFERSON, onde foram encontradas fotos de PAULO ANDRÉ NEVES SANTIAGO (pessoa que havia sido presa no mês anterior na mesma agência, pela prática do mesmo crime), fotos 3x4 de outras pessoas, e alguns documentos de identidade e equipamentos.

Ressalto estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente os depoimentos das testemunhas, o Relatório de Investigação, demonstrando a extrema periculosidade a audácia exacerbada do envolvido.

Compulsando os autos, constato a existência de outros registros na Certidão de Antecedentes Criminais do réu (ID. 98226411), constando inclusive sentença condenatória, sendo dever deste Juízo garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta incriminada. Ora, em alguns tipos de delito, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva, o que entendo que há no presente caso, sendo perfeitamente admissível a manutenção da prisão preventiva, uma vez que está evidenciada sua periculosidade e alta probabilidade de reiteração delituosa.

Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança ao meio social.

No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes boas provas da materialidade e da autoria.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO, observando que não reúne o réu os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319, do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/11/2023